Tribunal: TCU
Processo: 033.112/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida contra o Acórdão 779/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida contra o Acórdão 779/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração ante sua intempestividade; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.